Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto, contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Sustentam que houve produção de prova extemporânea e pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido relativo ao ressarcimento do dano material, ou subsidiariamente, que seja reduzido para R$1.500,00 o valor da indenização, e que seja condenado por litigância de má fé.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade concedida em cotejo aos comprovantes apresentados pelo recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id 41461597.
III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
IV. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebe-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não basta a simples alegação, devendo demonstrar que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança. Na hipótese, o que se observa é que o veículo do recorrente atingiu o automóvel à sua frente, o qual veio a causar os danos reclamados no carro de propriedade do autor. Nesse contexto, se aplica a teoria do corpo neutro, recaindo sobre o condutor do veículo que iniciou a cadeia de colisões, no caso o veículo do requerido e ora recorrente.
V. Pertinente à comprovação do pagamento pelos danos reparados, razão não assiste ao recorrente, porquanto o recorrido não possuía um único documento (nota fiscal) emitido pela empresa responsável pelo conserto. Aliás, o que se observa pelos documentos id 41461497, são vários recibos referentes ao conserto, tendo em vista a aquisição de diversas peças pelo próprio recorrido, o que afasta também a tese de valor exorbitante do reparo.
VI. Quanto à condenação por litigância de má fé, conforme frisado na sentença, não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mormente pelo provimento dos pedidos em quase sua totalidade. Portanto, não merece reparo a sentença analisada.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando dispensada a cobrança uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.